Tribunal: TJPA
Processo: 0007167-93.2017.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3618 - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 34, CAPUT, DA LEI Nº. 9.605/98 (PESCA EM LOCAL PROIBIDO). DENÚNCIA REJEITADA POR INÉPCIA. PEDIDO DE REFORMA. IMPROCEDÊNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA GENÉRICA. NORMA PENAL EM BRANCO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA COMPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. ?A jurisprudência do STF é no sentido de que, se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação? (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux).1.1. No caso, foi feita uma imputação de forma indiscriminada e genérica a respeito da participação dos denunciados na conduta tida como criminosa. 2. O art. 34 constitui norma penal em branco, pois depende da regulamentação de algum integrante do SISNAMA sobre a proibição da pesca.2.1. Denúncia que não indica qual a norma complementar violada no caso.3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0007167-93.2017.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: ANANINDEUA (3ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA DE JUSTIÇA MARLENE RAMOS PAMPOLHA)
RECORRIDOS: PEDRO DA SILVA MORAIS, PAULO ROGÉRIO DE QUEIROZ, DIEGO MONTEIRO PASSO, JHONY BRENO SILVA DOS SANTOS, EDINEI RODRIGUES DE SOUZA, LEONARDO DA LUZ HENRIQUE, JOSÉ MARCELO RIBEIRO DA COSTA, PAULO SÉRGIO RIBEIRO GOMES, JOSÉ PAULO PLATA SANCHES, RODRIGO QUEIROZ DE SOUZA, HEBERTON DA SILVA MACIEL E RUI GUILHERME DE SOUZA BATISTA JÚNIOR (DEFENSOR PÚBLICO CAIO FAVERO FERREIRA)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 34,
CAPUT
, DA LEI Nº. 9.605/98 (PESCA EM LOCAL PROIBIDO). DENÚNCIA REJEITADA POR INÉPCIA. PEDIDO DE REFORMA. IMPROCEDÊNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA GENÉRICA. NORMA PENAL EM BRANCO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA COMPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

¿A jurisprudência do STF é no sentido de que, se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação¿
(HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux).
1.1. No caso, foi feita uma imputação de forma indiscriminada e genérica a respeito da participação dos denunciados na conduta tida como criminosa.
2. O art. 34 constitui norma penal em branco, pois depende da regulamentação de algum integrante do SISNAMA sobre a proibição da pesca.
2.1. Denúncia que não indica qual a norma complementar violada no caso.
3. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, conhecer e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia dezenove do mês de outubro de dois mil e vinte e término às 14:00hs do dia vinte e seis do mês de outubro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém, 26 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0007167-93.2017.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: ANANINDEUA (3ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA DE JUSTIÇA MARLENE RAMOS PAMPOLHA)
RECORRIDOS: PEDRO DA SILVA MORAIS, PAULO ROGÉRIO DE QUEIROZ, DIEGO MONTEIRO PASSO, JHONY BRENO SILVA DOS SANTOS, EDINEI RODRIGUES DE SOUZA, LEONARDO DA LUZ HENRIQUE, JOSÉ MARCELO RIBEIRO DA COSTA, PAULO SÉRGIO RIBEIRO GOMES, JOSÉ PAULO PLATA SANCHES, RODRIGO QUEIROZ DE SOUZA, HEBERTON DA SILVA MACIEL E RUI GUILHERME DE SOUZA BATISTA JÚNIOR (DEFENSOR PÚBLICO CAIO FAVERO FERREIRA)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Pará,
por intermédio da Promotora de Justiça Marlene Ramos Pampolha, interpôs Recurso Penal em Sentido Estrito contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que, com fundamento no art. 395, I, do Código de Processo Penal (CPP), rejeitou a exordial acusatória protocolada em desfavor dos recorridos.

Extrai-se dos autos, que o
dominus litis
apresentou denúncia em face dos acusados no Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, por entender que os réus praticaram, em concurso de agentes, o crime tipificado no art. 34,
caput
, da Lei de Crimes Ambientais
1
, pois, no dia 30 de janeiro de 2017, por volta das 13h30min, uma viatura do batalhão de Polícia Ambiental flagrou os recorridos pescando no Lago da Água Preta, dentro da área de Proteção ambiental Metropolitana, Parque Estadual do Utinga.

O Ministério Público de 1º grau sustenta, em síntese, que a peça acusatória narrou de forma suficiente todas as circunstâncias em que o delito ocorreu, em observância ao art. 41 do CPP, pugnando, assim, pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão recorrida, para receber a denúncia.

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública rebate os argumentos da acusação, sustentando que a decisão combatida não merece reparo algum.

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel opina pelo conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

Peço julgamento para próxima sessão desimpedida.

Belém, 26 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0007167-93.2017.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: ANANINDEUA (3ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA DE JUSTIÇA MARLENE RAMOS PAMPOLHA)
RECORRIDOS: PEDRO DA SILVA MORAIS, PAULO ROGÉRIO DE QUEIROZ, DIEGO MONTEIRO PASSO, JHONY BRENO SILVA DOS SANTOS, EDINEI RODRIGUES DE SOUZA, LEONARDO DA LUZ HENRIQUE, JOSÉ MARCELO RIBEIRO DA COSTA, PAULO SÉRGIO RIBEIRO GOMES, JOSÉ PAULO PLATA SANCHES, RODRIGO QUEIROZ DE SOUZA, HEBERTON DA SILVA MACIEL E RUI GUILHERME DE SOUZA BATISTA JÚNIOR (DEFENSOR PÚBLICO CAIO FAVERO FERREIRA)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

V O T O

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso não merece provimento
.

Como já tive a oportunidade de destacar
2
, em acusações genéricas narra-se uma série de fatos criminosos, sendo que todos são imputados genericamente aos denunciados - se apontando fato incerto e imprecisamente descrito. Como não se sabe quem agiu de uma forma ou de outra, impede-se que o acusado se defenda adequadamente, sendo medida imperiosa a rejeição da peça acusatória, por sê-la inepta, eis que ausente a individualização das condutas.

Sobre o assunto, ensina Eugênio Pacelli:
"Questão diversa poderá ocorrer quando a acusação, depois de narrar a existência de vários fatos típicos, ou mesmo de várias condutas que contribuem ou estão abrangidas pelo núcleo de um único tipo penal, imputá-las, genericamente, (...), sem que se possa saber, efetivamente, quem teria agido de tal ou qual maneira. Nesse caso, e porque na própria peça acusatória estaria declinada a existência de várias condutas diferentes na realização do crime (ou crimes), praticadas por vários agentes, sem especificação da correspondência concreta entre uma (conduta) e outro (agente), seria possível constatar a dificuldade tanto para o exercício amplo da defesa quanto para a individualização das penas. A hipótese seria de inépcia da inicial, por ausência de especificação da medida da autoria ou participação, por incerteza quanto à realização dos fatos."

Advirto que não se deve confundir a acusação geral com a acusação genérica. Naquela, imputa-se fato delituoso a todos os agentes, indistintamente, sendo eventuais dúvidas sobre a concorrência do réu para o resultado do crime, questão a ser dirimida na instrução probatória. Nesta, imputam-se diversas condutas delitivas genericamente a todos os agentes, havendo flagrante violação à individualização das condutas, sendo caso de rejeição da inicial acusatória por sê-la inepta.

No caso em exame, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra os recorridos, por terem eles, supostamente, cometido o crime tipificado no
caput
do art. 49 da Lei nº 9.605/98.

Narra a denúncia que:
¿no dia 30 de janeiro de 2017, por volta de 13h30min, uma viatura do batalhão de Polícia Ambiental trafegava pela Rua da Pedreirinha, Bairro Guanabara, Ananindeua flagrou os denunciados
Paulo Sérgio Ribeiro Gomes, Diego Monteiro passos, Johny Breno Silva dos Santos, Heberton da Silva Maciel, Rodrigo Queiroz de Souza, José Marcelo Ribeiro da Costa, Paulo Sérgio de Queiroz, Edinei Rodrigues de Souza, Leonardo da Luz Henriques, Ruy Guilherme de Souza Batista, José Paulo Plata Sanches, Pedro da Silva de Morais, pescando na Lago da Água Preta dentro da área de Proteção ambiental Metropolitana, Parque Estadual do Utinga.
Por ocasião das investigações, foi apreendido com os mesmos 07 (sete) varas de pescar, 01 (uma) tarrafa, 01 (um) molinete, e 04 (quatro) linhas de mãos, assim como 2,7 quilos de peixe entre as espécies Cará (Ggeophagus Brasiliensis), Traíras (Hoplinas spp) e Piranhas (Serrasalumus sp.) em tamanhos variados entre 07 (sete) e 10 (dez) centímetros.
Em seus interrogatórios perante a autoridade policial as fls. 09 a 34, os denunciados
Paulo Sérgio de Queiroz, José Marcelo Ribeiro da Costa, Leonardo da Luz Henriques, Ruy Guilherme de Souza Batista, Pedro da Silva de Morais, Diego Monteiro Passos, José Paulo Plata Sanches, Paulo Sérgio Ribeiro Gomes confessaram que foram para a área de proteção ambiental pescar e que sabiam que a pesca neste local é proibida. Os denunciados
Johny Breno Silva dos Santos, Heberton da Silva Maciel, Rodrigo Queiroz de Souza afirmaram que estavam com os outros denunciados, mas que não estavam pescando e nem possuíam apetrecho de pesca, mas sim `se divertindo¿, confessando que sabiam que no local é proibida a pesca¿.

Como se vê, a Promotora de Justiça Marlene Ramos Pampolha, quando da protocolização da denúncia, limitou-se a descrever as circunstâncias fáticas que levaram à abordagem policial e apresentar nomes ou seja, imputou de forma genérica fato tido como criminoso a diversos agentes, esquecendo-se, até mesmo, de mencionar, no último parágrafo, o denunciado Edinei Rodrigues de Souza.

De fato, a forma como a denúncia foi proposta, torna inviável a plena ciência dos fatos que foram imputados aos denunciados, dificultando o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ferindo, assim, a cláusula constitucional do
due processo of law
.

Ademais, apesar da denúncia descrever que os réus foram denunciados por estarem pescando no Lago da Água Preta, dentro da área de proteção ambiental metropolitana, Parque Estadual do Utinga, sequer indicou a norma complementar (Decreto Estadual nº 1552/93) do crime do art. 34,
caput
, da Lei nº 9.605/98, elemento indispensável para que os acusados saibam qual ato regulatório deixaram de observar, fato gerador da subsunção da conduta do tipo penal em apreço (norma penal em branco heterogênea).

A esse respeito, parece-me pertinente aqui reproduzir os respeitosos comentários de Rafael Schwez Kurkowski ao artigo 34 da aludida Lei:
¿o art. 34 constitui norma penal em branco, pois depende da regulamentação de algum integrante do SISNAMA sobre a proibição da pesca. Em razão do tamanho do Brasil e da peculiaridade das suas regiões, há um número enorme de atos administrativos que regulamentam a proibição da pesca. Exemplificativamente, mencionam-se os seguintes atos normativos que definem períodos ou lugares, espécimes, métodos, instrumentos, apetrechos e quantidades permitidos e proibidos: Instrução Normativa MMA n. 30, de 13 de setembro de 2005 (bacia hidrográfica do Rio Paraná); Portaria IBAMA nº 22-N/1993(Estados MS e MT); Portaria IBAMA n. 21/1993 bacia hidrográfica do Rio Paraná), Portaria IBAMA n. 92/1995 (bacia hidrográfica do Rio São Francisco); Portaria IBAMA n. 84/2002 (Estado do SC); Portaria IBAMA n. 4, de 19 de março de 2009 (normas gerais para o exercício da pesca amadora em todo o território nacional); Instrução Normativa IBAMA n. 206, de 14 de novembro de 2005 (art. 1º Proibir, nas aguas sob jurisdição brasileira, o exercício da pesca das lagostas vermelha (Panulirus argus) e verde (P. Laevicauda), anualmente, no período de 1º de dezembro a 31 de maio.); Instrução Normativa MMA n. 5, de 21 de maio de 2014 (espécimes ameaçadas de extinção cuja captura é proibida); e Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA n. 09, de 13 de junho de 2012 (quantidades permitidas na pesca amadora).
Observa-se que a denúncia deve, necessariamente, especificar o ato normativo administrativo que torna a pesca proibida, sob pena de inépcia: `É entendimento consolidado desta Corte que o oferecimento da denúncia sem a norma complementadora constitui inépcia da denúncia, por impossibilitar a defesa adequada do denunciado¿ (STJ, 6ª T., HC 304.952/MT, Rel. Nefi Cordeiro, J. em 10/03/2016). No mesmo sentido: `Crime do art. 34, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.605/98 é norma penal em branco, necessitando, por isso, de norma complementar. Denúncia que não indica qual a norma complementar violada na espécie¿ (TJ/RS, 4ª C. Crim., ACR; 70075426965 RS, Rel. Julio Cesar Finger, J. em 03/05/2018).

Nesse sentido, transcrevo decisão do Superior Tribunal de Justiça que, apesar de tratar de tipo penal diverso, apresenta
ratio decidendi
que se adequa ao caso em julgamento:
¿PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME AMBIENTAL. ART. 54, § 2º, INCISO V DA LEI Nº 9605/98. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NORMA PENAL EM BRANCO. DENÚNCIA OFERECIDA SEM A INDICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade.
É certa, ainda, a possibilidade de trancamento da persecução penal nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade.

3. "É entendimento consolidado desta Corte que o oferecimento da denúncia sem a norma complementadora constitui inépcia da denúncia, por impossibilitar a defesa adequada do denunciado" (HC 370.972/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 7/12/2016). "Dessarte, não constando da denúncia o ato regulatório que deixou de ser observado pelo recorrente, verifica-se que a inicial acusatória traz imputação incompleta, inviabilizando o exercício da ampla defesa" (RHC 103.105/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 31/10/2018).
4. Ordem concedida de ofício para, reconhecer a inépcia da denúncia ofertada contra a paciente e a empresa por ela representada, determinando, consequentemente, o trancamento da ação penal, sem prejuízo de que outra denúncia seja oferecida com a indicação da complementação legal da norma penal em branco¿.
(HC 511.640/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020 - grifei).

De consequência, não havendo efetivamente o preenchimento de todos os elementos necessárias para o recebimento da denúncia, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, deve-se manter irretocada a decisão do Juízo
a quo.

Pelo exposto, com todas as vênias, não acolho a orientação do Ministério Público e, conhecendo do recurso em sentido estrito,
nego-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão que rejeitou a denúncia por inépcia com fulcro no art. 295, inciso I, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, 26 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

¿Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente: Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente¿.

2

(2020.01699578-32, Recurso em Sentido Estrito, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 11/08/2020, Publicado em 20/08/2020).